Tribunal: TJDFT
Processo: 0729700-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729700-71.2024.8.07.0000 RECORRENTES: PATRÍCIA BITTENCOURT, BM - ALIMENTOS LTDA - ME, PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S RECORRIDA: IMOBILIÁRIA COLINA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE EXCESSO ALEGADO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS JÁ FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REPERCUSSÃO ENTRE AS DEMANDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há coisa julgada acerca da matéria versada no recurso, pois o V. Acórdão que julgou o agravo de instrumento anteriormente interposto nada deliberou sobre honorários e, uma vez instado a fazê-lo por meio de embargos de declaração, rejeitou os aclaratórios. A mera menção, na fundamentação do voto que julgou os referidos embargos de declaração, a eventual e posterior fixação de honorários pela origem não é suficiente para formar coisa julgada sobre a questão. 2. Nos embargos à execução conexos a esta demanda, já foi, de modo definitivo, assentada a discussão quanto ao excesso de execução, quanto aos encargos cabíveis e quanto aos parâmetros para novas atualizações do débito. Na mesma oportunidade, distribuiu-se a sucumbência entre as partes, de modo proporcional ao êxito de cada uma. 3. Embora com fundamento no que foi decidido no âmbito do Resp 1.520.710/SC, dada a autonomia relativa existente entre a execução e os correlatos embargos, não se negue a possibilidade de fixação de verba honorária também na execução de título extrajudicial, fato é que para tal se faz necessária a inexistência de repercussão entre as matérias tratadas em ambas as demandas. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 4. Eventual divergência na atualização dos cálculos, a partir dos parâmetros fixados nos embargos à execução, não é suficiente para ensejar novo arbitramento de honorários, sob pena de bis in idem. Precedente do c. STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 85, § 1°, 502, 505, 506, e 525, § 11, todos do Código de Processo Civil, e 22 do Estatuto da OAB, sustentando que deve ser reconhecido o excesso de execução - de R$ 4.278.845,05- e, consequentemente, arbitrados honorários em prol do escritório, entre 10% e 20% do excesso incorrido na atualização superveniente. Requerem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383, bem como postula a fixação de honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 85, § 1°, 502, 505, 506, e 525, § 11, todos do Código de Processo Civil, e 22 do Estatuto da OAB, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No que tange ao cabimento da fixação de verba honorária, é de se destacar que sequer houve o reconhecimento expresso do alegado excesso de execução aludido, dado que a r. decisão recorrida apenas determinou o envio dos autos à Contadoria para nova apuração quanto ao valor de fato devido, fato que, por si só, já seria suficiente para inviabilizar o pleito da parte agravante. De todo modo, tal como bem pontuado pelo r. juízo de origem, mesmo que se verifique alguma divergência na atualização apurada pela Contadoria, o arbitramento de novos honorários advocatícios é medida de fato indevida” (ID 63415932). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrida. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004. E, quanto à parte recorrida, de forma exclusiva, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016